Tribunal: TJSP
Processo: 2062955-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA – SUSPENSÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada pelo qual a agravante pretende suspensão de multa aplicada em decorrência de suposta inobservância de dever contratual – Decisão que merece subsistir – Não conhecimento do recurso acerca do pedido de suspensão pelo oferecimento de seguro garantia, uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – MULTA – SUSPENSÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada pelo qual a agravante pretende suspensão de multa aplicada em decorrência de suposta inobservância de dever contratual – Decisão que merece subsistir – Não conhecimento do recurso acerca do pedido de suspensão pelo oferecimento de seguro garantia, uma vez que a questão não foi ainda decidida na instância de origem – Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no presente caso – Inexistência, no particular, da verossimilhança das alegações, eis que deve prevalecer, neste momento processual, a presunção de veracidade dos atos administrativos no sentido da constatação de infração contratua. Não se conhece em parte do recurso e, na parte conhecida, nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2062955-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante VIANORTE S/A, é agravado AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS
DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não se conhece em parte do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento ao recurso. ", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062955-38.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28238
2
Agravo de instrumento no: 2062955-38.2020.8.26.0000
Agravante:
VIANORTE S/A
Agravado:
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE
SÃO PAULO - ARTESP
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28238
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CONTRATO
ADMINISTRATIVO

MULTA

SUSPENSÃO.
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de tutela
antecipada pelo qual a agravante pretende suspensão de
multa aplicada em decorrência de suposta inobservância de
dever contratual Decisão que merece subsistir Não
conhecimento do recurso acerca do pedido de suspensão
pelo oferecimento de seguro garantia, uma vez que a
questão não foi ainda decidida na instância de origem
Revisão pelo juízo de segundo grau de deferimento ou
indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de decisões
ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade
insanável Hipóteses não configuradas no presente caso
Inexistência,
no
particular,
da
verossimilhança
das
alegações, eis que deve prevalecer, neste momento
processual,
a
presunção
de
veracidade
dos
atos
administrativos no sentido da constatação de infração
contratua. Não se conhece em parte do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIANORTE S/A
contra a r. decisão de fls. 581/582 que rejeitando embargos de
declaração, manteve indeferimento do pedido de tutela antecipada
formulado em ação de procedimento comum deduzida em face da
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO ARTESP.
Sustenta a agravante, em síntese, que por força de procedimento
administrativo instaurado pela ré, lavrou-se auto de imposição de
multa no valor de R$ 217.144,49 (duzentos e dezessete mil, cento
e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062955-38.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28238
3
entretanto, que não foi notificada previamente para a realização
das obrigações estipuladas no contrato administrativo, consoante
pactuado entre as partes. Acerca do perigo de demora, destaca a
possibilidade de se sujeitar à execução da dívida, bem como
remessa do seu nome aos órgãos de proteção de crédito. Além
disso, eventual repetição da dívida seria objeto de precatório, de
notória demora para quitação. Por fim, a suspensão da exigibilidade
da dívida deve também ser resultado de seguro garantia, já
oferecido no próprio contrato administrativo. Requer, assim,
atribuição de efeito ativo e, no mérito, a suspensão imediata dos
efeitos
da
decisão
administrativa
derivada
do
processo
administrativo no 025.693/2017 até determinação judicial final
acerca da legalidade e/ou de seus limites (fls. 01/14).
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, deferido/
indeferido o efeito ativo (fls. 18/20), dispensada resposta da parte
contrária.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
comporta conhecimento em parte e neste âmbito de cognição,
desprovimento.
Pretende a agravante a suspensão de decisão proferida em
procedimento administrativo instaurado pela agravada e que
resultou na imposição de multa no valor de R$ 217.144,49

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062955-38.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28238
4
(duzentos e dezessete mil, cento e quarenta e quatro reais e
quarenta e nove centavos) decorrente de descumprimento de
obrigação contratual.
Alega a agravante que não foi notificada previamente para
realização da tarefa exigida, de realizar reparos nos elementos de
drenagem de rodovia. Requer por estes fundamentos a suspensão
da exigência da multa e, subsidiariamente, que mesma medida
decorra do oferecimento de seguro garantia, já oferecido no
contrato administrativo.
A decisão de fls. 547/548 indeferiu pedido de suspensão à luz do
não preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil. Acerca do seguro garantia, a decisão de fls. 831
instou a agravada a se manifestar, não havendo, portanto,
deliberação acerca desta pretensão.
Neste contexto, eventual manifestação desta Colenda Corte
implicaria em supressão de instância, eis que não dirimida
previamente pela instância de origem.
Na parte remanescente, com efeito, esta Colenda Câmara de
Direito Público tem reiteradamente decidido que a antecipação da
tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do
Código de Processo Civil).
Como destaca Cândido R. Dinamarco (in “A reforma do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062955-38.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28238
5
Processo Civil”, pp. 141 e 143):
"Ficam ao critério discricionário do juiz,
que
ele
exercerá
prudente
e
motivadamente em cada caso, a outorga da
tutela antecipada total ou parcial...".
Acrescentando o renomado processualista mais adiante que:
"A exigência de prova inequívoca significa
que a mera aparência não basta e que a
verossimilhança exigida é mais do que o
fumus boni juris exigido para a cautelar" (A
Reforma do Código de Processo Civil, págs. 141
e 143).
Em compasso, este Egrégio Tribunal de Justiça também já teve
oportunidade de deixar assentado que:
A tutela provisória de urgência, de natureza
cautelar ou antecipada e de evidência, está
subordinada, respectivamente, à presença
dos requisitos previstos nos artigos 300,
305 e 311 do CPC/15. Ademais, o exame
dos pressupostos necessários à concessão
da medida excepcional está afeto ao juízo a
quo, cabendo a está instância recursal
reapreciar a questão, apenas, para verificar
se a decisão é teratológica, se foi proferida
com abuso de poder ou padece de ilegalidade. (TJSP; Agravo de Instrumento
2194012-19.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Itanhaém - 1a Vara;
Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de
Registro: 20/01/2020)
No caso em tela, a decisão, restrita ao indeferimento da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062955-38.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28238
6
antecipada, não se mostra ilegal e tampouco abusiva, porque ao
entender não preenchidos os requisitos necessários para a medida
de urgência, agiu o Magistrado singular dentro de seu prudente
arbítrio, inexistindo qualquer vício na decisão hostilizada a permitir
a sua reforma.
Com efeito, consoante Parecer Referencial CJ ARTESP 001/2018, a
Concessionária deve dispor de serviço capaz de identificar
irregularidades sem a necessidadede ser previamente notificada
pela ARTESP eis que o Serviço de Inspeção de Tráfego deverá
contar
com
unidades
móveis
destinadas
a
circular
permanentemente (fls. 583) não se extraindo, em princípio,
qualquer obrigação da ARTESP em providenciar notificação prévia
para cumprimento das obrigações.
Neste momento processual, de cognição perfunctória, descabe
analisar em profundidade a ocorrência efetiva da infração
contratual, de modo que deve prevalecer a presunção de
veracidade do ato administrativo cujo efeito é, na lição de Hely
Lopes Meirelles, transferir o “ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de
nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a
prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e
até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito Administrativo
Brasileiro, 37a Ed., 2011, São Paulo, Malheiros, p. 163).
Assim, não se vislumbra qualquer vício na decisão hostilizada a
permitir a sua reforma, não sendo convenientes maiores digressões
a respeito da matéria nesta oportunidade, as quais podem ser
interpretadas como antecipação do julgamento e supressão de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062955-38.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28238
7
grau de jurisdição.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, conhece-se em parte do recurso e
neste âmbito de cognição, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator